Tribunal: TJDFT
Processo: 0753268-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL LICITADO PELA TERRACAP. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. CLÁUSULA EDITALÍCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a imissão imediata na posse de imóvel adquirido em licitação pública (TERRACAP). A agravante alega propriedade registral e má-fé dos ocupantes devido a fraude em concessão anterior. Os agravados sustentam direito de retenção por benfeitorias e acessões edificadas ao longo de 20 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o adquirente de imóvel licitado, sob edital que prevê a responsabilidade do vencedor pela indenização de benfeitorias, pode ser imitido na posse antes da avaliação técnica e do julgamento sobre a natureza da posse (boa ou má-fé).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade imobiliária, conquanto conferida pelo registro (art. 1.245, CC), deve ser exercida nos limites das obrigações assumidas no edital de licitação e na escritura pública, que excluíram as benfeitorias do preço de venda.
4. O direito de retenção (art. 1.219, CC) é garantia conferida ao possuidor de boa-fé para assegurar o pagamento de indenização por benfeitorias úteis e necessárias, impedindo a imissão na posse enquanto não apurados os valores devidos.
5. A alegação de má-fé baseada em fraude administrativa exige dilação probatória sob o crivo do contraditório, não sendo possível desconsiderar, de plano, a aparência de legalidade da cadeia possessória consolidada.
6. A imissão imediata na posse apresenta natureza satisfativa e risco de irreversibilidade, recomendando-se a manutenção do estado fático até a realização de perícia técnica para avaliação das edificações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O adquirente de imóvel em licitação pública, cujo edital atribui ao comprador a responsabilidade pela desocupação e indenização de benfeitorias, não possui direito à imissão imediata na posse enquanto pendente a apuração técnica das acessões e o exame do direito de retenção exercido pelos ocupantes.